Tribunal: TJMT
Processo: 1018060-49.2022.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018060-49.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (EMBARGADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE MORAES - CPF: 062.718.261-56 (EMBARGANTE), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), MARINA NERY SOARES - CPF: 097.569.136-81 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE MORAES - CPF: 062.718.261-56 (EMBARGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (EMBARGANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), MARINA NERY SOARES - CPF: 097.569.136-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÕES – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSOS REJEITADOS
.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Inovação recursal.

Embargos de declarações rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Ambas as partes
opuseram Embargos de Declarações em ID 259317164 e 260099654, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de ID 258391679, que desproveu os Recursos de Apelações interpostos nos autos.

O
Embargante Guilherme Ferreira de Moraes
alega, em síntese, que o acórdão recorrido possui vício de omissão quanto a “distribuição do ônus sucumbencial”, sob a alegação de que, como ocorreu culpa concorrente e ambas as partes sucumbiram, deveria ser distribuídos os ônus à ambas as partes.

Requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanada a contradição e redistribuídos o ônus sucumbencial à ambas as partes.

Por sua vez, a
Associação Gestão Veicular Universo
alega a ocorrência de omissão e contradição, sob argumento de que o v. acórdão não analisou adequadamente as provas robustas e objetivas que demonstram a culpa exclusiva do réu no acidente.

Contrarrazões apresentadas pelo requerido Embargado (ID. 264229263).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que as partes Embargantes elegem matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

As partes embargantes alegam a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, as insatisfações das partes têm a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, e restou concluído por manutenção da sentença de primeiro grau:

“(...); Portanto, diante do conjunto probatório dos autos em que, de um lado pesa a informação da passagem da via preferência pelo veículo da autora, e de outro, documento de próprio punho do condutor do veículo, a confissão de culpa (descuido/distração) a ocorrência do acidente, sobressaí a justa conclusão levada pelo juízo do feito de que, configurada está a culpa concorrente das partes envolvidas, devendo por consequente, responsabilizar o sinistro na divisão de suas participações ao ideal 50% para cada parte, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Por esta razão, não há como acolher as razões dos recorrentes, à responsabilização por culpa exclusiva, porquanto há notória concorrência dos envolvidos, em grau semelhante, que por via de responsabilização dos danos, devem ser equalizados conforme a participação de cada.

Nestes termos, irretocável a sentença que determinou o pagamento do valor de R$6.897,84 (seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos) em favor da requerente.”

Assim, não se vislumbra a existência de omissão, obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Ademais, quanto à arguição de contradição no acórdão referente à distribuição do ônus sucumbencial entre as partes, não cabe ao presente julgado manifestar-se acerca de sua redistribuição. Isso porque, como vistos dos autos, a questão não foi especificamente debatida no recurso de apelação pelo embargante, o que impossibilita sua análise neste momento, em sede de embargos de declaração, por configurar manifesta inovação recursal.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição dos recursos se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

Ante o exposto,
rejeito
ambos os embargos de declarações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025